Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 75.082,26), deferiu a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do executado, após dedução de descontos obrigatórios e consignados. O recorrente postula a gratuidade da justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o indeferimento do desconto em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora mensal de percentual da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) verificar se a decisão agravada considerou adequadamente a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permitindo a penhora de parte das verbas salariais em caráter excepcional, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de seus dependentes.
4. O agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora de 10% de seus vencimentos compromete o mínimo existencial, deixando de apresentar informações sobre despesas essenciais ou outras obrigações familiares relevantes.
5. Declaração de imposto de renda (DIRPF 2023) aponta rendimentos anuais superiores a R$ 250.000,00, equivalentes a aproximadamente R$ 20.000,00 mensais, o que indica capacidade financeira para suportar a penhora parcial sem violação à dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.06.2020, DJe 18.06.2020; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, REPDJe 19.03.2019; TJDFT, Acórdão 1956807, 0737916-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 23.01.2025.